Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVANTE: BRUNO GUSTAVO CRIPPA PEREIRA
AGRAVADO: CINTIA DRIELI FERREIRA
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela ou liminar interposto por BRUNO GUSTAVO CRIPPA PEREIRA em virtude da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, Dr. André Luciano da Costa Gahyva, que nos autos de no 1000109-38.2019.8.11.0005, movida em face de Fábio Andre fogaça, acolheu a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e revogou os benefícios concedidos ao ora agravante, ante a ausência de elementos que indiquem se tratar de pessoa hipossuficiente, notadamente em razão de auferir aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais e residir junto aos seus genitores em habitação com quatro suítes, determinando o recolhimento das custas e taxas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Inconformado, o agravante alega fazer jus ao benefício da gratuidade, eis que não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmativa da parte de que não tem condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou da família, é satisfatório para o deferimento.
Ressalta que a renda declarada é incompatível com benefício pretendido, sendo que como reside com seus familiares (pai, mãe e irmãos) o imóvel possui 4 (quatro) suítes, não por luxo, mas por necessidade.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão objurgada para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se que o recurso interposto se limita ao inconformismo da agravante com a decisão do juízo a quo que revogou a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo.
Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso concreto, pelo menos a uma análise sumária, própria deste momento, visualiza-se do parecer do Assistente Social Judiciário, o agravante é representante comercial com ganhos em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que os avós possuem renda de aluguéis de imóveis (Id. 17171601 – págs. 4 a 6 – processo originário).
Vale destacar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.
Em que pese o teor do artigo 4o da Lei no 1.060/50 estabelecer que baste a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, o que não se vislumbra, à primeira vista, no caso em tela.
Nessa toada, diante do exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Portanto, impositiva a manutenção dos efeitos da agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito recursal.
Deste modo, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, por envolver interesse de menor, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, na forma do art. 67, inc. V, “e” da norma regimental deste Sodalício[1], com as homenagens de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator em Substituição